Tribunal: TJMT
Processo: 1036735-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036735-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), WAGNER BAGGIO - CPF: 725.924.861-00 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (REU), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DITRAC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 09.191.536/0001-06 (VÍTIMA), JOAO RUBENS BISPO SOUZA DE MATTOS - CPF: 028.037.911-02 (VÍTIMA), LUCAS MAIA QUEIROZ - CPF: 006.997.491-82 (VÍTIMA), KLECIO WANDO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 694.919.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSILEY DA COSTA PRADO - CPF: 896.816.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
LIMINAR REVOGADA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente Wagner Baggio, que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, pela suposta prática dos crimes de estelionato (art. 171 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP). O impetrante alegou constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem p
edido da autoridade
e ausência de fundamentação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e
m face de alegada ausência de
pedido formal do Ministério Público e da
ausência
dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se nos autos a existência de manifestação expressa do Ministério Público
,
requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, atendendo à exigência do art. 311 do CPP.

4. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, dado o envolvimento do paciente em outras ações e investigações de crimes patrimoniais semelhantes.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a medida cautelar extrema, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. Não houve comprovação da incapacidade do sistema prisional de oferecer tratamento adequado à alegada doença grave do paciente, sendo a mera alegação insuficiente para autorizar medidas menos gravosas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Liminar revogada e o
rdem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

"1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva é legítima quando há pedido formal do Ministério Público e a medida encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, conforme os requisitos do art. 312 do CPP.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os elementos que justificam a medida extrema."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 311, 312 e 313; CF/1988, art. 5o, LXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 213785
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.06.2022; STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.03.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
WAGNER BAGGIO
, contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que, de ofício,
teria
convert
ido
a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva
,
nos autos do inquérito policial no 1043532-81.2024.8.11.0002, pela suposta prática dos crimes de estelionato (CP, art. 171) e associação criminosa (CP, art. 288).

Nas razões do
writ,
o impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando que a conversão da prisão em flagrante em preventiva teria violado o disposto na Lei 13.964/2019, que veda tal decretação sem provocação da autoridade policial ou do Ministério Público.

Argumenta que o paciente é primário,

e
que

também
sofre de moléstia cerebral grave
,
possui residência fixa e não oferece risco à ordem pública.

Requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão (id. 260080208
)
, e
no mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

Em decisão
liminar,
proferida em 18/12/2024,
este
relator concedeu parcialmente a medida liminar, determinando a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, incluindo o uso de monitoramento eletrônico e a proibição de se ausentar da comarca de sua residência sem autorização judicial (id. 260551693).

O Juízo singular prestou informações (
id.
260809202
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem
, argumentando que a prisão preventiva
encontra-se
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal (id. 260827219).

É a síntese do necessário.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição
válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado
, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal
, a que est
aria
submetido o paciente
WAGNER BAGGIO
,
que teve sua prisão preventiva decretada, em
05/12/2024
, em decorrência, da prática
, em tese, dos delitos descritos no art. 171 e 288, do CP
.

Exsurge
do auto de Prisão em Flagrante
no
1
1042350-60.2024.8.11.0002
, que
o

juiz

da
2
a Vara da Comarca de
Várzea
Grande
-MT
, decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“Por outro lado, quanto ao custodiado
Wagner Baggio
, verifica-se que restam demonstrados os pressupostos da prisão preventiva, vez que presentes indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade
, bem como seus fundamentos, consoante passo a analisar.

Conforme os documentos acostados aos autos pelo Ministério Público, verifica-se que o referido autuado responde a
02 (duas) ações penais no estado do Mato Grosso do Sul
(
IDs
177707970 e 177707972), sendo uma delas
relacionada ao delito de estelionato
, tipo penal pelo qual foi preso em flagrante nesta oportunidade.

Ademais, em consulta ao sistema processual, constatou-se que
o mesmo autuado
também
é investigado por estelionato na comarca de Rondonópolis/MT
, conforme os autos n. 1017247-48.2024.8.11.0003. Sabe-se, portanto, que o
risco de reiteração delitiva,
é fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, podendo ser deduzido através da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso – como é o caso em tela –, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado criminal n. 6 do TJMT)
.

Sendo assim, resta evidenciada a necessidade da decretação da custódia preventiva da custodiada por ser imprescindível à
garantida da ordem pública
, diante do risco de reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar.

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante do conduzido WAGNER BAGGIO, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313 do CPP.

(...)

EXEPEÇA-SE mandado de prisão em desfavor do conduzido WAGNER BAGGIO.
”

Como já relatado, com base na documentação apresentada e, principalmente, nos argumentos do Impetrante — que destacou a manifestação favorável d
o
representante ministerial pela concessão de liberdade provisória ao paciente,
alegando a
ratifica
ção
em audiência de custódia —
,
concedi
,
parc
ialmente
,

a liminar pleiteada
, determinando a revogação preventiva do paciente com a aplicação de medida cautelares até o julgamento do presente
writ
(id. 260551693)
.

Entretanto, ao analisar
a manifestação do Ministério Público (id. 177707968
- pág.6
) nos autos de prisão em flagrante 1042350-60.2024.8.11.0002
, verifiquei
o
efetivo pedido da conversão da prisão em
flagrante
em prisão
preventiva. Vejamos trecho da
respectiva
manifestação:

“De uma análise dos autos,
entende o Parquet que deve ser convertida a prisão em flagrante, após a sua homologação, decretando a preventiva do autuado WAGNER BAGGIO, sendo necessária para garantia da ordem pública, instrução criminal
, bem como também pela aplicação da lei penal. O crime, não obstante não traga violência e grave ameaça e, muito embora aparentemente sem prejuízo experimentado pelo estabelecimento vitimado, foi mais um praticado pelo autuado (folha de antecedentes anexa), que traz a notícia de seu envolvimento em crimes patrimoniais de igual natureza (documentação anexa). O autuado WAGNER BAGGIO, em consulta realizada j
á teve envolvimento em crimes de estelionato na Comarca de Três Lagoas/MS
(Procedimento de n.o 0001303-73.2023.8.12.0021), outro crime patrimonial na Comarca de Campo Grande/MS (Procedimento de n.o 0048327-17.2010.8.12.0001), além de seu envolvimento em face a várias outras vítimas,
pela prática também dos crimes previstos nos artigos 171 e 288, ambos do Código Penal, na Comarca de Rondonópolis/MT
(documentação anexa). Não é demais registrar que a sociedade local já não suporta mais o vertiginoso aumento de crimes e cobra do Estado medidas para garantir a ordem pública e a segurança dos cidadãos de bem. Com relação à aplicação da lei penal,
extraise
dos registros criminais que o autuado WAGNER BAGGIO desdenha da Lei Penal na medida em que continua a praticar crimes.
Portanto, entendemos que se encontram presentes os motivos autorizadores da prisão
(garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal) do autuado
WAGNER BAGGIO,
razão pela qual manifestamos pela conversão do flagrante em preventiva, devendo, em assim entendendo Vossa Excelência, seja ouvida a Douta Defensoria Pública do Estado.”

Posteriormente, n
a audiência de custódia
, o Ministério Público
suscitou
,
novamente,

pela homologação da prisão em flagrante e a conversão em prisão preventiva
do paciente
, e
alternativamente
,
caso
a juíza não entendesse pela conversão da prisão, solicitou a retificação da manifestação
inicial
,

para constar pedido
de

re
vogação

da prisão com
o uso de monitoramento eletrônico.

Frente a tais considerações,
é inegável a existência do pedido de conversão da prisão feito pelo Ministério Público
.
Dessa forma, uma vez provocada a jurisdição, preserva-se a prerrogativa do magistrado de aplicar a medida mais restritiva, caso a considere necessária
, como foi o caso.

Ademais, verifico que
estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra lastreada em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantir a
ordem pública
,
diante do risco de reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF):

“
EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 219658 RS, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 16-06-2023 PUBLIC 19-06-2023)” (sic)

Nesse cenário,
a
reiteração delitiva, reforça a imprescindibilidade da medida extrema para assegurar a ordem pública.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Por outro lado
, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

E seguindo a mesma direção, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.”
(
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.).

Frise-se que, constatada a necessidade
da
prisão imposta ao paciente para garantia da ordem pública,
e evidente
periculum
libertatis
,
não há que se falar no emprego de medida cautelar alternativa.

Por fim, e
m relação ao argumento de que o paciente seria portador de doença grave, observo a inexistência de elementos que comprovem a incapacidade do estabelecimento prisional de fornecer a assistência médica necessária. Não foram apresentados documentos ou laudos recentes que atestem a gravidade da condição de saúde alegada ou a falta de recursos médicos adequados no sistema carcerário. Dessa forma, a mera alegação, desprovida de provas concretas e atualizadas, não é suficiente para embasar a concessão de medidas excepcionais.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REVOGO A LIMINAR
antes concedida, e por consequência
DENEGO

A ORDEM
de
Habeas Corpus
em favor do paciente
WAGNER BAGGIO
.

Delego ao Juízo de origem a responsabilidade pela expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025